Tribunal: TJDFT
Processo: 0005145-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somadas à apreensão das substâncias e de objetos utilizados para o fracionamento e comercialização de drogas em sua posse, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.
2. Fixadas as penas-base em consonância com os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 diante da natureza e quantidade de droga apreendida, inviável qualquer retoque.
3. A prática do delito de tráfico de drogas na companhia de adolescente atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
4. É possível a utilização de condenação transitada em julgado para desabonar os antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena, quando tratar-se de anotação diversa da utilizada para considerá-lo como reincidente.

5. Recurso não provido.